Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-24.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIO E LOGISTICA PAO E ARTE LTDA - CNPJ: 20.222.612/0001-36 (APELADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - CPF: 488.691.475-68 (ADVOGADO), MARINA DE ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 024.679.871-83 (ADVOGADO), MALENA FRANCA CAMPOS - CPF: 040.446.271-50 (ADVOGADO), BARBARA LUISA ALVES PEREIRA MELAZO - CPF: 038.032.961-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO PINTO BORELA - CPF: 022.557.411-05 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE PROVAS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Não
se

pode

modificar

as

normas

processuais
porque a apelante não tem
uma
organização mínima dos documentos
relacionados

à
sua atividade e,
neste
caso,
essencial

para

o
seu direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Telefônica Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de indébito c/c indenização por dano moral que lhe move Comércio e Logística Pão e Arte Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a contratação, além de declarar inexistentes os débitos nos valores de R$27.043,69 e R$100,10, condenando, ainda,

o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega que a validade dos documentos juntados pela ora apelante no Id. 18268004, além disso, aduz que a documentação, evidencia a regularidade das cobranças efetuadas, referentes aos valores dos aparelhos contratados. Narra que a contratação com a requerida não ocorreu apenas em março de 2017, tendo ocorrido diversas outras contratações de aparelhos parcelados em 24 meses.

Expõe que restou devidamente demonstrada nos autos as informações de que o apelado firmou os contratos com a empresa apelante. Sustenta a validade do negócio juridico e a inexistência de dano moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 235101664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos
que Comércio e Logística Pão e Arte Ltda. ajuizou ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A., alegando que em março de 2017, contratou os serviços de telefonia oferecidos pela demandada, restando convencionada a habilitação, mediante portabilidade, de 26 (vinte e seis) linhas telefônicas e a disponibilização de 26 (vinte e seis) novos aparelhos, pelo valor mensal de R$ 1.780,40 (mil, setecentos e oitenta reais e quarenta centavos), com a isenção da cobrança da assinatura nos primeiros três meses.

Sustentou que as linhas foram habilitadas, contudo, os aparelhos telefônicos não foram entregues, sob a justificativa de que estavam em falta. Asseverou que no primeiro vencimento dos serviços prestados, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 5.942,69 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), muito além do montante contratado. Afirmou que procurou solucionar o problema com a empresa, tendo em vista que o pacto entabulado previa a isenção dos primeiros três meses, entretanto, no mês posterior, foi gerada uma nova fatura, esta na quantia de R$ 4.349,84 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Firme em seu propósito, aduziu que formalizou reclamação junto à agência reguladora, que intermediou a migração das linhas telefônicas para outra empresa de telefonia, contudo, a demandada inscreveu seu nome nos órgãos restritivos de crédito, por uma suposta dívida no valor de R$ 27.143,79 (vinte e sete mil, cento e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A ação foi julgada improcedente, e posteriormente a sentença foi anulada (id. 88322994), diante da ausência de oportunidade para impugnação dos documentos novos juntados pela ré.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a contratação, além de declarar inexistentes os débitos nos valores de R$27.043,69 e R$100,10, condenando, ainda, o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id. 235101656).

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão não assiste a parte apelante.

Inicialmente, é importante deixar consignado que reconheço a preclusão d
os documentos juntados pela recorrente no id.18268004 – autos de origem, ante a
frágil a
alegação

de
que os
papéis
que estavam
sob

a
sua
guarda
e que este poderia
apresentá-
los
de

forma

oportuna
, tendo em vista que a empresa deveria ter
um

método
para acessar os seus
próprios
documentos
,

o
que é sua
responsabilidade
.

Assim, não
se

pode

modificar

as

normas

processuais
porque a apelante não tem
uma
organização mínima dos documentos
relacionados

à
sua atividade e,
neste
caso,
essencial

para

o
seu direito de defesa.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO – ART. 435, CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(RAC n. 1000017-40.2019.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.09.2021 – negritei).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na sua fundamentação,
in verbis
:

“Considerando que os documentos apresentados pela ré no Id. 18268004 e seguintes, foram juntados tardiamente, é certo a ocorrência da preclusão da referida prova documental.

Com efeito, o Código de Processo Civil impõe a inadmissibilidade da juntada tardia de documentos previamente existentes. Vejamos:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Conforme consta, os documentos estão datados de 2016 e 2017, não foram juntados com a contestação em 2018, tendo a ré os apresentados somente no ano de 2019, sem qualquer justificativa para a demora, sendo evidente a ocorrência da preclusão.Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. (N.U 0001428-80.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Assim, indefiro a juntada dos documentos apresentados no Id. 18268004 e seguintes.

Não havendo pedido de produção de outras provas além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide.

De início cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado na defesa, a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A autora foi procurada pela ré que ofertou os seus serviços, propondo a contratação de 26 linhas telefônicas e 26 novos aparelhos, sendo que seriam disponibilizados 4.300 minutos mensais para uso, ficando ajustado o preço mensal, no valor total de R$ 1.780,40. Informa que a ré também propôs isenção da assinatura mensal (
trade in
) pelo período de 3 meses, sendo que nesse período a autora pagaria apenas as parcelas referentes aos aparelhos celulares, no valor de R$ 250,00.

Sustenta, entretanto, que a ré descumpriu o contrato, eis que não entregou os aparelhos celulares, em que pese tenha emitido cobrança referente à compra, bem como efetuou cobranças injustificadas em valores muito acima do pactuado, tendo também promovido a negativação de seu nome, dando causa à rescisão contratual.

Citada para responder à ação, a ré defendeu que os aparelhos foram entregues, não tendo a autora demonstrado que não os recebeu. Afirma que a culpa pela cobrança em valor elevado é da autora, eis que a esta cabia gerenciar o limite de consumo das linhas.

Em que pesem as afirmativas constantes na defesa, a ré não comprovou suas alegações, mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas.

Ora! É certo que cabia à ré demonstrar fato constitutivo do direito da autora, ônus do qual não desincumbiu.

Nesse ponto, é importante destacar que a ré deveria ter confirmado e provado que entregou os 26 aparelhos telefônicos à autora, através de nota fiscal e comprovante de recebimento/entrega da mercadoria. Contudo, não o fez, limitando-se a afirmar que os produtos foram entregues.

Também não prospera a afirmação da ré de que cabia à autora gerenciar, através de Administrador Master o limite de consumo das linhas, eis que referida informação não consta de forma clara nos documentos que instruem os autos.

Assim, inexigíveis os valores cobrados pela ré.

Com relação ao dano extrapatrimonial, a autora alega que teve seu nome negativado pela ré, conforme se comprova através do documento de Id. 11785681, situação que afetou a sua boa reputação.

Pois bem! Embora a autora se trate de pessoa jurídica, pode a mesma sofrer abalo moral. É certo que referido abalo não é causado por dor, angústia, humilhação ou sofrimento, como acontece com as pessoas físicas. No entanto, o abalo moral de que a pessoa jurídica é vítima atinge sua reputação e tradição.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça diz
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Em atenção à esse entendimento, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recentemente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade de Multa com Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais - CLAUSULA DE FIDELIDADE – COBRANÇA – LICITUDE DESDE QUE COMPOVADA A CONTRATAÇÃO - negativação do nome do consumidor – notificação prévia – não comprovada – dano moral configurado – recurso provido. Em que pese se verificar a contratação de permanência pela parte autora documento (id.n.º 161030197-pág.11), o referido o documento encontra-se ilegível, e no caso, especificamente quanto ao prazo e ao valor da multa, impossível verificar o que restou estipulado. O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II). A Apelante alegou que a contratação foi pelo período de 12 (meses), a Apelada por sua, vez não desconstitui referida alegação posto que trouxe aos autos documentos ilegíveis. Desta feita, sem a efetiva demonstração do período contratado, forçoso o reconhecimento do alegado pela parte Apelante. Cediço que a inscrição sem a devida notificação ao consumidor, em cadastros de inadimplentes gera danos morais, inclusive à pessoa jurídica, porque é fato capaz de lhe abalar a imagem, a honra objetiva. (N.U 1005174-49.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO - DANO MORAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. IV - Considerando que a parte apelada foi obrigada a efetuar o pagamento de uma dívida inexistente, a fim de ter o seu nome excluído do rol de maus, e minimizar os seus prejuízos, é evidente que o dano material suportado, enseja a repetição do indébito em dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. (N.U 1000264-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, a desídia das rés resultou na perda da credibilidade da empresa perante seus clientes, em razão dos fatos ocorridos. Assim, resta patente a obrigação em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica das empresas litigantes, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(id. 235101656).

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança, mormente porque
resta cristalino que empresa
não desincumbiu o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

A parte apelada teve oportunidade de comprovar suas alegaçõs, mas não o fez, restando configurada a falha na prestação de serviços que ensejou a rescisão do contrato entre as partes pela nao entrega dos produtos, ensejando a declaração de inexistencia do débito discutido, assim como a reparação pelo dano moral.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 pelo dano moral sofrido pela parte autora cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024